Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600143-47.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/06/2024
Número: 0600143-47.2024.6.16.0000
Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 20/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária por Justa Causa com pedido de
Tutela de Evidência nº 0600143-47.2024.6.16.0000, interposta por Tercílio Luiz Turini em face do
Diretório Estadual do Paraná do Partido Social Democrático e do Partido Social Democrático PSD
Diretório Nacional, com fundamento no art. 1º, § 3º, da Res. TSE 23.610/07, e art. 17, § 6º, da
Constituição Federal, requerendo inicialmente a concessão de tutela de evidência, autorizando a
desfiliação/saída do requerente do partido requerido sem a perda do mandato, uma vez constatada,
documentalmente, a justa causa, confirmando-a, ao final, por sentença. Pede-se também o
julgamento antecipado após apresentadas as defesas, devendo ser julgado procedente o pedido de
desfiliação/saída do requerente do partido requerido, sem a perda do mandato de deputado
estadual do qual é detentor, reconhecendo-se a justa causa para a desfiliação partidária. Alega que
que obteve a anuência de sua saída, formalizada através de concessão de cartas pelas comissões
executivas estadual e nacional, conforme documentos que seguem anexados e que nos dois
documentos o requerente obteve a anuência do partido para que pudesse se desfiliar, com justa
causa - sem sofrer, portanto, a consequência de perda de mandato, prevista no art. 22-A, da Lei dos
Partidos Políticos
(Lei nº 9.096/95).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TERCILIO LUIZ TURINI (REQUERENTE)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERIDO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO
NACIONAL (REQUERIDO)
THIAGO LOMBARDI ANTUNES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
THIAGO FERNANDES BOVERIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888776
18/06/2024
14:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.459

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600143-47.2024.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: TERCILIO LUIZ TURINI
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
REQUERIDO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL
ADVOGADO: THIAGO LOMBARDI ANTUNES DE ALMEIDA - OAB/SP367332
ADVOGADO: THIAGO FERNANDES BOVERIO - OAB/DF22432
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE
CARGO ELETIVO. DEPUTADO ESTADUAL. ART. 17, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARTA DE ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. JUSTA
CAUSA RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência do TSE, a carta de anuência oferecida pelos
partidos políticos aos representantes individuais, eleitos pela legenda, é
suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda do mandato
(art. 17, §6º, da Constituição Federal)

2. Ação de justificação de desfiliação partidária julgada procedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/06/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43888776 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2024 14:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061814482321200000042844189
Número do documento: 24061814482321200000042844189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 15:34:55

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária, com pedido de
tutela de evidência, ajuizada por TERCILIO LUIZ TURINI em face do DIRETÓRIO
ESTADUAL NO PARANÁ DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, ao
fundamento de que o partido teria anuído com a sua desfiliação e renunciado à
prerrogativa legal quanto ao eventual mandato de Deputado Estadual do autor.

O requerente alega que obteve anuência do partido para se desfiliar, com
justa causa, sem sofrer a perda do mandato, prevista no artigo 22-A, da Lei nº 9.096/95 e,
de igual modo o artigo § 6º do artigo 17 da CF, que autoriza ao parlamentar se desfiliar da
agremiação pela qual foi eleito, sem a perda do mandato. Assim, avança afirmando que a
anuência do partido é justa causa constitucionalmente prevista. E, para além disso,
assevera que, diante da existência de requisito específico para a validade da carta de
anuência, deve haver o reconhecimento imediato, o que comporta o julgamento
antecipado da lide e a concessão da tutela de evidência, nos termos do artigo 6º da
Resolução nº 23.610/2007 do TSE.

A tutela de evidência, para o fim de autorizar a desfiliação de Tercilio Luiz
Turini do PSD foi concedida, facultando-se a filiação em outro partido, desde que este
tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu mandato
de Deputado Estadual (ID 43841458).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
deferimento do pedido, para o fim de reconhecer a desfiliação partidária sem a perda do
mandato eletivo (ID 438617661).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, trata-se de pedido de Desfiliação Partidária formulado por
Tercilio Luiz Turini, ao fundamento de que o Diretório Estadual no Paraná do Partido
Social Democrático teria anuído com a sua desfiliação e renunciado à prerrogativa legal
quanto ao eventual mandato de Deputado Estadual do autor.

A respeito da perda de mandato por infidelidade partidária o artigo 22-A da
Lei nº 9.9096/95 assim dispõe:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar,
sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015)

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária
somente as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Num. 43888776 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2024 14:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061814482321200000042844189
Número do documento: 24061814482321200000042844189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 15:34:55

I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - grave discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)

III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que
antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição,
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

De outro lado, tem-se que com a anuência da agremiação partidária é
permitida a desfiliação sem perda do mandato, conforme alteração no texto constitucional
trazida pela emenda nº 111 de 28 de setembro de 2021. Confira-se:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:

(...)

§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados
Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham
sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do
partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não
computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição
de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão. (Sem grifo no original)

O C. TSE, em decisão recente, fixou o entendimento de que, a partir das
eleições de 2018, a carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos
representantes individuais, eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária,
sem acarretar a perda do mandato, como bem se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. OMISSÃO QUANTO A
SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL (EMENDA
CONSTITUCIONAL 111/2021). FIDELIDADE PARTIDÁRIA. CARTA DE
ANUÊNCIA PARA DESFILIAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO
ELETIVO.

I – A omissão do julgado embargado quanto à superveniência da Emenda
Constitucional 111/2021, que incluiu o § 6 º no art. 17 da Constituição, para
constar que "[o]s Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os
Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual
Num. 43888776 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2024 14:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061814482321200000042844189
Número do documento: 24061814482321200000042844189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 15:34:55

tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do
partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não
computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição
de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão", implica a procedência dos embargos para
sanar omissão no acórdão embargado.

II – Tendo sido apresentada, no caso concreto, a carta de anuência do partido
político, impõe–se restabelecer o mandato do parlamentar embargante,
comunicando–se de imediato à Casa Legislativa a que pertence.

III – Fixa-se, portanto, o entendimento de que, para as eleições de 2018,
a carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos
representantes individuais, eleitos pela legenda, é suficiente para a
desfiliação partidária, sem acarretar a perda do mandato.

IV – Provimento dos embargos de declaração, atribuindo–lhes efeitos
infringentes, para julgar improcedente a ação de decretação de perda de
cargo eletivo.

(PETIÇÃO nº 060048226, Acórdão, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 85, Data 11/05/2022)

Sobre o tema, em recente julgado de minha relatoria, esta Corte assim
deliberou:

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA POR JUSTA
CAUSA. VEREADOR. ART. 17, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA MANIFESTADA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA
RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A anuência pelos partidos políticos aos representantes individuais,
eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem
acarretar a perda do mandato (art. 17, §6º, da Constituição Federal).

2. Ação de justificação de desfiliação partidária julgada procedente.

(TRE/PR - AJDP 060034643 – Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz – Data: 03/10/2023)

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA / PERDA DE
CARGO ELETIVO. VEREADOR. ART. 17, § 6º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CARTA DE ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA
RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
Num. 43888776 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2024 14:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061814482321200000042844189
Número do documento: 24061814482321200000042844189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 15:34:55

1. No sistema representativo proporcional, o voto do eleitor contempla, antes
de tudo, o partido político, razão pela qual a desfiliação do eleito sem justa
causa acarreta a perda do mandato eletivo.

2. Nos termos do art. 17, § 6º da Constituição Federal, a desfiliação
partidária precedida da anuência do partido não enseja a perda do
mandato.

3. Improcedência do pedido.

(TRE/PR - AJDP 060001456 – Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro – Data:
20/07/2022)

Na hipótese, a ação foi devidamente instruída com cópia da Carta de
Anuência do PSD para a desfiliação do autor, datada de 12/03/2024, na qual a
agremiação expressamente anuiu com o seu desligamento dos quadros do partido, com
esteio no artigo 17, § 6º, da CF (ID 43841285).

Desse modo, realizado o cotejo entre o permissivo constitucional, que
autoriza a desfiliação partidária de detentores de mandatos eletivos quando há a
anuência da agremiação, e a situação do requerente, que se amolda perfeitamente ao
enunciado normativo.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, JULGAR
PROCEDENTE o pedido formulado para, confirmando a liminar, autorizar a desfiliação de
TERCILIO LUIZ TURINI do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, facultando-se a
filiação em outro partido, desde que este tenha atingido a cláusula de desempenho, sem
prejuízo da manutenção do seu mandato de Deputado Estadual.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0600143-47.2024.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE: TERCILIO LUIZ TURINI - Advogados
do REQUERENTE: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - PR118199, LUIGI PENITENTE
FERREIRA - PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722 - REQUERIDO:
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, - Advogado
Num. 43888776 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2024 14:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061814482321200000042844189
Número do documento: 24061814482321200000042844189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 15:34:55

do REQUERIDO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447 - REQUERIDO:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL - Advogados
do REQUERIDO: THIAGO LOMBARDI ANTUNES DE ALMEIDA - SP367332, THIAGO
FERNANDES BOVERIO - DF22432.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.06.2024

Num. 43888776 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2024 14:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061814482321200000042844189
Número do documento: 24061814482321200000042844189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 15:34:55